Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008302-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), BRUNO ALVES TERRA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO ALVES TERRA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, REGIME DIVERSO DO FECHADO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADO –
REDESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA – ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DO PROCESSO – ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS SUSPENSOS – MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADOS – DECISÃO DO STJ – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, SE HOUVER CONDENAÇÃO

PELO JUIZ DA CAUSA –

ENTENDIMENTO DO STJ –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA–

REITERAÇÃO DELITIVA –

CUMPRIMENTO DE

PENA NO REGIME SEMIABERTO AO SER PRESO EM FLAGRANTE PELA PRATICA DE NOVO DELITO PATRIMONIAL – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O tempo de prisão cautelar [seis meses] mostra-se justificável diante da redesignação da audiência de instrução em virtude da pandemia pelo COVID-19, o que alterou o fluxo regular do processo, notadamente porque os atos processuais presenciais foram suspensos como medida de prevenção, de modo que não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário
(STJ, HC no 553.442/SP).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG).

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(STJ, HC no 543897/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008302-23.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE (S): WENDEL RENATO CRUZ – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): BRUNO ALVES TERRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO ALVES TERRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal (Código 234912), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo] - art. 155, § 4o, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde em 17.10.2019, ou seja há quase 6 (seis) meses, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 6.4.2020); 2) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (
ID

39488472), com documentos (ID 39488497/ID

39491960).

O pedido liminar foi indeferido (ID

39631989).

O Juízo singular prestou informações (ID 40061953).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal) – Impetrante sustenta a caracterização do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para encerramento do processo, pugnando, assim, pela revogação da prisão preventiva do paciente. IMPOSSIBILIDADE. Excesso de prazo não evidenciado. Processo segue o regular trâmite, aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento. 2. Alegada necessidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia do Coronavírus. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de notícia de contaminação no sistema carcerário. Unidade prisional vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. 3. Paciente reincidente específico e renitente na prática de crimes contra o patrimônio, respondendo a outras duas ações penais. Inexistência de constrangimento ilegal. Pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça, ID 40664491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Na audiência de custódia realizada em 17.10.2019, o Juízo singular, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...]A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência e declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas.

Verifico ainda que apesar de o delito não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias como este ocorreu, evidenciam a necessidade de manutenção de sua prisão, pois analisando a certidão de antecedentes criminais do autuado, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e responde a quatro ações penais por furto qualificado (códigos 234597, 166762, 175250, 168457), além ainda de possuir condenação com transito em jugado (EP 686581) de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Ademais, não apresentou qualquer comprovante de endereço ou ocupação lícita nesta comarca, de forma que, se colocado em liberdade, também não há qualquer garantia de que será encontrando para prosseguimento da persecução penal. [...].

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de BRUNO ALVES TERRA em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e a fim de garantir a aplicação da lei penal. [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, Juiz de Direito – Sistema
Primus -
Código 234597/Comarca de Primavera do Leste)

Em 9.1.2020, recebeu a denúncia e, na data de 13.2.2020, designou audiência de instrução e julgamento para 25.3.2020 (Sistema
Primus -
Código 234912/Comarca de Primavera do Leste).

Em 12.3.2020, foi indeferida a revogação da custódia preventiva por excesso de prazo (Patrícia Cristiane Moreira, juíza de Direito - Sistema
Primus -
Código 234912/Comarca de Primavera do Leste).

Em 2.4.2020, o Juízo singular indeferiu novo pleito revogatório da prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]Primeiramente, registro que a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde sua edição, este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os requisitos descritos em tal norma.

Além disso, a simples alegação de que o réu poderá ser contaminado caso permaneça preso, não é suficiente para que sua prisão seja revogada, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso, já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.

A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades.

Ademais, na hipótese dos autos, é importante registrar que o denunciado é reincidente específico além de responder outras duas ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio (Autos códigos n. 168457 e 175250).

Importante, ainda, registrar que desde a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado (fls. 28) até o momento não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado. Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva do denunciado e, em consequência, indefiro o pedido de revogação formulado pela defesa.

Na sequência, transcorrido o prazo de suspensão das audiências (art. 10, III da Portaria-Conjunta n. 247 TJMT, de 16 de março de 2020), voltem os autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. [...].”

(Alexandre Delicato Pampado, Juiz de Direito – Sistema
Primus
- Código 234597/Comarca de Primavera do Leste)

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 17.10.2019, ou seja há quase 6 (seis) meses [impetração em 6.4.2020].

Todavia, o tempo de prisão cautelar mostra-se justificável diante da redesignação da audiência de instrução e julgamento [designada inicialmente para 25.3.2020] em virtude da pandemia pelo COVID-19, o que alterou o fluxo regular do processo.

Atente-se que os atos processuais presenciais foram suspensos como medida de prevenção à pandemia de COVID-19, por força de ordem emanada pelos órgãos de direção do e. TJMT, por meio das Portarias-Conjuntas no 247 e no 249, embora o e. TJMT esteja desenvolvendo formas eletrônicas alternativas para possibilitar a efetividade jurisdicional, nesse período excepcional.

Frise-se que o i. Corregedor-Geral de Justiça, Des. Luiz Ferreira da Silva realizou reunião
on line
, em 12.5.2020, com os juízes criminais que atuam em unidades judiciárias de primeiro grau,

justamente

para
“sanar possíveis dúvidas em relação ao Provimento n. 15 da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), que dispõe sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais
”
(
http://www.tjmt.jus.br/noticias).

No contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese [...]. Ademais, o Paciente está preso há pouco mais de 6 (seis) meses e o Magistrado informou que os autos ‘encontram-se aguardando a realização de audiência de instrução [...].”
(HC no 553.442/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.2.2020).

Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, em virtude da pena cominada ao furto qualificado -

de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão - e da reincidência do paciente (Código 219627/Comarca de Primavera do Leste).

Ademais,
somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva em crimes patrimoniais (paciente possui ações penais, em curso, uma por furto e duas por tentativas de furto e dano, respectivamente Códigos 166762 168457 e 175250), notadamente porque encontrava-se em cumprimento de

pena no regime semiaberto [ incluso no Projeto Segunda Chance], ao ser preso em flagrante pela pratica de novo delito patrimonial (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/
- Processo Executivo no 0006480-12.2014.8.11.0037).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(HC no 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020